Tribunal: TJSP
Processo: 2063491-15.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo interno cível em Ação Direta de Inconstitucionalidade. Indeferimento da liminar. Lei 3.639/2020, do Município de Itápolis. Imposição de restrição ao angariamento de fundos por entidades de proteção da causa animal não situadas naquele Município. Ausência dos requisitos para a concessão da liminar. Agravo interno improvido.